Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. APURAÇÃO DE CRIME CONTRA CRIANÇA DE ONZE ANOS, QUE FOI INSTIGADA PARA A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. RECEBIMENTO DE VÍDEOS PORNOGRÁGICOS. CRIME DE ASSÉDIO DE CRIANÇA PARA A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Os elementos probatórios até então coligidos na espécie indicam que o interessado, supostamente, assediou e instigou criança por meio do aplicativo Whatsapp, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia - DF).